Tribunal: TJMT
Processo: 1009697-55.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão que determinou o aproveitamento de prova pericial emprestada de outras demandas judiciais versando sobre URV apontadas contra o Município recorrido.
Ocorre que tal decisão fustigada está fora das hipóteses contempladas no art. 3.o da Lei n.o 12.153/2009, pois assim são escritos o aludido Dispositivo Normativo e o art. 4.o:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Assim é da jurisprudência hodierna, senão vejamos:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 71005906417, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 18/01/2016).
Pelo exposto, com lastro no que dispõe o art. 932 do Código de Processo Civil, no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento.
Sem custas e honorários.
Intimem-se.
Cumpra-se
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.